Tribunal: STF
Processo: AI 550004
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Concurso público - Serviços Notariais e de Registros
Públicos do Estado de Minas Gerais. Prova de Títulos. Recurso
Extraordinário: descabimento: pretensão ao deferimento de pontuação
aos títulos apresentados pelo candidato, que demanda o exame do
edital do concurso público, inviável no recurso extraordinário:
precedentes